Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-94.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001172-94.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIRLENE DA SILVA SANTOS HORA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO SUBSTANCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. POSTULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO APENAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE SE MOSTRA PLAUSÍVEL. INSTAURAÇÃO DO RITO DA EXIBIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RÉU QUE NÃO NEGA DETER OS DOCUMENTOS E PEDE PRAZO, EVENTUALMENTE, PARA EXIBIÇÃO. SUBSEQUENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, DESPREZANDO A NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, PEÇAS RELEVANTES AO DESLINDE DO FEITO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EVIDÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001172-94.2018.8.05.0032, em que figuram, como apelante SIRLENE DA SILVA SANTOS HORA e, apelado, o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA. Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA